Tribunal: STF
Processo: RE 106274
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-22
Data de publicação: 1988-04-22

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ALTERAÇÃO
DE CONTRATO SOCIAL CONSISTENTE EM AUMENTO DE CAPITAL COM RECURSOS
PROVENIENTES DE LUCROS EM SUSPENSO - INSCRIÇÃO (DEC.-LEI 401/68,
ART. 12, C/C DEC.-LEI 519/69, ART. 1).
NÃO PODE SER CONHECIDO O R.E., PELA LETRA 'A':
1) PORQUE NÃO QUESTIONADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO VARIOS DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS NAQUELE FOCALIZADOS (SUMULAS 282 E 356);
2) PORQUE, QUANTO AO DISPOSITIVO EXAMINADO NO ARESTO (ART. 12 DO
DEC.-LEI N. 401/68, MODIFICADO PELO ART. 1 DO DEC.-LEI 519/69), NÃO
SE LHE NEGOU VIGENCIA, E, ADEMAIS, SUA INTERPRETAÇÃO ALI SE FEZ EM
CONJUGAÇÃO COM OUTRAS NORMAS LEGAIS, SOBRE REGISTRO DE ALTERAÇÃO
CONTRATUAL, NÃO ENFOCADOS NO APELO EXTREMO (ARTIGOS 2 E 18 DO
DEC. 3.708/19, 301 E 307 DO C. COMERCIAL).
RECURSO TAMBÉM NÃO CONHECIDO, PELA LETRA 'D', PORQUE NÃO
DEMONSTRADA OU NÃO CARACTERIZADA A DIVERGENCIA ENTRE OS JULGADOS EM
CONFRONTO (ART. 322 DO R.I.S.T.F. E SÚMULA 291).